Tribunal: STF
Processo: Rcl 52096
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Adailson Pires Santiago e outros contra decisão do Presidente da 1ª Turma Recursal Cível e Criminal de São Luís/MA (Autos nº 0832744-32.2018.8.10.0001), que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos reclamantes, com base na sistemática da repercussão geral. 



    2. Os reclamantes alegam que a decisão impugnada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para realizar o exame de admissibilidade do recurso extraordinário. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, com a prolação de nova decisão adequada à solução da controvérsia. Pedem, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, em face da suficiente instrução do feito, bem como da manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, ante a manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. A ausência de juntada de procuração da parte reclamante outorgada a seus representantes judiciais ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, tendo em conta que os advogados subscritores da inicial são os mesmos que representaram a parte no processo de origem, examino desde logo o pedido cautelar.



    6. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. No caso em análise, a inadmissão do recurso extraordinário teve por fundamento o art. 1.030, inciso I, a, do CPC. Transcrevo o teor da decisão:



     



    “No que concerne, especificamente, ao requisito da demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, estabelecido pela Emenda Constitucional nº. 45/04, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 102 da Constituição Federal de 1988, constata-se o não atendimento pela parte Recorrente da demonstração desse requisito, não obstante tenha havido arguição em preliminar específica. É ônus da parte Recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no Recurso Extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica. Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, parágrafo 3º, da Carta Magna, e no art. 1.029 do Código de Processo Civil, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional (Nesse sentido: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). Ao contrário do alegado pela parte Recorrente, não ficou demonstrada a razão pela qual a questão constitucional versada no Recurso Extraordinário seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. Houve mera alegação de existência do requisito, sem que fosse demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos acima referidos, não satisfazendo, por isso, a exigência prevista no art. 327, § 1º, do RISTF (Nesse sentido: ADI 1.075, Rel. Celso de Mello). Ademais, pretende a parte Recorrente, de forma reflexa, com o apelo extraordinário à Corte Suprema de Justiça, sob o argumento de que houve ofensa a dispositivos da Constituição Federal, em verdade, reexame dos fatos e das provas, o que não é admitido por essa via recursal. Ainda assim, é manifestamente assente o entendimento de que a afronta a tais princípios, no presente caso, apresentar-se-ia somente de forma indireta, ou seja, caracterizadora de ofensa reflexa ao texto constitucional (RTJ: 147/251, 159/328, 161/284, 170/627-628), não bastando, por si só, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Além disso, o Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que a ofensa meramente reflexa ao texto constitucional inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Por guardar pertinência ao caso em concreto, colaciono o seguinte aresto: [...] De mais a mais, rediscutir a matéria anteriormente apreciada e dirimida, mesmo sustentando restar violado artigos da Constituição Federal, é insuficiente para lastrear o decisum a quo, pois exige o reexame de provas, o que encontra obstáculo nas Súmulas 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’) e 282 (‘É inadmissível recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’), ambas do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, a partir do momento em que a pretensão da parte Recorrente consiste em examinar a convicção judicial, consolidada em questão de direito, observa-se que o cerne do Recurso Extraordinário se transmuta para análise de questões fáticas, que, in casu, foram julgadas com base em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o seu conhecimento. Ante o exposto, por lhe faltarem pressupostos da repercussão geral, decido pela inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO.”



    7. Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, tendo a autoridade reclamada inadmitido o feito, assinalando que, “em não se tratando de decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V do art. 1.030 do CPC (§ 1º do art. 1.030), incabível o agravo baseado no art. 1.042. O recurso aceitável seria o Agravo Interno”. 



    8. Assim, considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, razão pela qual a remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável.



    9. Esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. 



    10. Na mesma linha, cito a decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Rcl 49.534, referente a caso semelhante ao dos autos.



    11. De todo modo, o conhecimento de agravo do art. 1042 encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280/STF, tendo em vista que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia amparado nas provas dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente, de reexame incabível em sede de recurso extraordinário.



    12. Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se. 



          Brasília, 05 de abril de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator